Tribunal: TJSP
Processo: 1002647-98.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*COBRANÇA – Contrato de Credenciamento e Adesão ao Sistema de Cartão de Credito – Procedência da ação - Pretensão ao recebimento das transações realizadas por meio de equipamento da requerida, cujos valores não foram repassados – Retenção dos valores em razão da cláusula 'Chargeback' - Inexistência de prova de irregularidade por parte da autora referente as operações discutidas –

Ementa:
*COBRANÇA – Contrato de Credenciamento e Adesão ao Sistema de Cartão de Credito – Procedência da ação - Pretensão ao recebimento das transações realizadas por meio de equipamento da requerida, cujos valores não foram repassados – Retenção dos valores em razão da cláusula 'Chargeback' - Inexistência de prova de irregularidade por parte da autora referente as operações discutidas – Responsabilidade objetiva da ré em razão da atividade que desempenha, e em função do risco do negócio - Sentença mantida – Recurso não provido*